Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716559-90.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CLAYLTON ALVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERA. RECONHECIMENTO. REPOUSO NOTURNO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROVAS INDICIÁRIAS NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os indícios de provas produzidos na fase inquisitorial, em relação aos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas, foram confirmados em Juízo, mantém-se a condenação dos apelantes por esse delito. 2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, de regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios. Todavia, admitem-se outros meios de prova (testemunhal e vídeos) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso, como no caso, em que as vítimas precisaram reparar os danos nos portões de suas residências a fim de resguardar a segurança pessoal e de seus patrimônios. 3. Conforme posicionamento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, no furto qualificado não se aplica mais a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). Entretanto, tendo o furto qualificado sido praticado durante a noite, deverá essa circunstância ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias do crime negativas. 4. As provas cautelares, produzidas em sede extrajudicial, apenas indicaram que os acusados, de fato, praticaram alguns furtos, um em companhia de outros ou com outros indivíduos, mas não se demonstraram efetivas no sentido de provar a união estável e duradoura de um grupo estruturado, com divisão de tarefas, voltado para a prática de crimes, a fim de restar configurado o crime de associação criminosa, previsto no artigo 288, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Apelos dos acusados desprovidos e do Ministério Público, provido parcialmente. O recorrente alega violação aos artigos 381, 386, inciso IV, e 415, todos do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de prova apta a subsidiar o decreto condenatório. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 381, 386, inciso IV, e 415, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005